Tribunal: TJES
Processo: 0013382-58.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013382-58.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANIA ROSA ESTEVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013382-58.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANIA ROSA ESTEVES, COSME DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – CABIMENTO – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há nulidade na abordagem dos guardas municipais, visto que, conforme entendimento do STJ, os Guardas Municipais são competentes para prender quem quer que esteja encontrado em flagrante delito, o que também vai ao encontro do art. 301 do CPP. 2. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 3. Visto que a configuração dos maus antecedentes da acusada, deu-se em razão de processo posterior a data dos fatos destes, há de se verificar sua primariedade e bons antecedentes, motivo pelo qual aplicar-se-á a causa de diminuição do tráfico privilegiado. 4. Cabível a redução da pena-base, todavia não ao mínimo legal, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, nos termos do art. 59 do CP. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013382-58.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANIA ROSA ESTEVES, COSME DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, ambas as defesas buscam pela nulidade do processo, tendo em vista a abordagem dos guardas municipais, sob a tese de incompetência dos servidores.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões em conjunto com os demais argumentos, vejamos:

No caso dos autos, tenho que a preliminar, quando se refere a alegação de ausência de suficiente alicerce acusatório, confunde-se com a própria matéria de fundo, a seguir esquadrinhada, sendo certo, e como adiante se verá, que há elementos suficientes que autorizam o desencadeamento da ação penal. (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que os denunciados, no dia 26/09/2020, estavam juntos na Rua Gameleira, bairro Itapuã, Vila Velha/ES, local conhecido como de intenso tráfico de drogas ilícitas, e tinham em sua posse com a finalidade de mercancia, 15 (quinze) “pinos” contendo a droga ilícita conhecida como “cocaína”, quando foram flagrados em sua ação por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha/ES.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, buscam ambas as defesas pela nulidade do processo, uma vez que os integrantes da guarda municipal não possuem competência para atuar como polícia, assim como para realizar abordagens aos civis.

Todavia, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, os integrantes da guarda municipal, por mais que não tenham atribuição de policiamento ostensivo, tais agentes podem atuar em situação de flagrante delito, respaldado no comando legal do art. 301 do CPP (AgRg no HC n. 876.149/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.).

Posto isto, reputa-se lícita a atuação da guarda municipal, ainda que não relacionada diretamente à necessidade de tutelar os respectivos usuários dos bens, serviços e instalações municipais, visto que, em patrulhamento de rotina pela região, quando os agentes públicos avistaram o recorrente em atitude suspeita de mercancia ilícita, estarão diante do visível estado flagrancial, justificando-se assim a atuação de seus integrantes.

Ademais, faço notar que, como bem elucidou o STJ, se qualquer um do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, conforme art. 301 do CPP, quem dirá o agente público defensor da segurança pública, como as Guardas Municipais.

Diante de tais considerações, não há que se falar em ilegalidade na atuação dos agentes de segurança pública, no presente flagrante delito.

Aproveito para afastar o pleito defensivo pela rejeição da denúncia, uma vez que, em análise detida aos autos, em especial, ao oferecimento da denúncia por parte do
parquet
, verifica-se que foram preenchidos todos os requisitos do art. 41 do CPP, como a exposição do fato criminoso, a classificação do crime perpetrado, todas as suas circunstâncias fáticas ocorridas, assim como a qualificação de ambos os apelantes.

Passo à análise no tocante ao pleito pela absolvição de ambos os apelantes por ausência de autoria e materialidade.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 28), laudo de exame químico (fl. 146), auto de apreensão (fl. 19), boletim de ocorrência (fls. 04/07), relatório final do inquérito policial (fls. 35/37) e termos de declaração (fls. 08/12), senão vejamos:

“(...) Durante o patrulhamento preventivo nas imediações do Shopping Vila Velha a viatura 63 adentrou na rua Gameleira local conhecido pelo intenso trafico de drogas e por diversas vezes moradores daquele local dificultam o trabalho da Guarda Municipal de Vila Velha; Que, quando adentramos na rua gameleira notamos que uma casal que estava sentado logo na entrada, se demonstrou nervoso e o individuo do sexo masculino identificado como Cosme dos Santos (ora conduzido) jogou algo entre as suas perna na tentativa ludibriar a guarnição; Que, durante a abordagem foi encontrado entre as suas pernas uma quantia de pinos com substancia similar a cocaína; Que, na bolsa da sua companheira de nome Vânia Rosa Esteves (ora conduzida) foi encontrado uma bolsa rosa contendo mais uma quantidade de substancia similar a cocaína e dinheiro em notas pequenas; Que, a abordagem a conduzida foi realizada pela GM Feminina (Gisele) que veio em apoio a guarnição; Que, durante a condução dos indivíduos que estavam com as substâncias, a população do local confrontou a equipe no intuito de atrapalhar nossos trabalhos e causar desordem, porem foi usado a verbalização e a chegada de mais viaturas em apoio a situação foi controlada; Que, os conduzidos informaram que compraram Os 15 (pinos de cocaína) para usarem. (...)”(Depoimento do Guarda Municipal Daniel Siqueira Junior, em esfera policial – às fls. 09/10)

Importante ressaltar, também, que as declarações prestadas pelo Guarda Municipal Daniel, foram corroboradas pelo depoimento do outro agente presente no flagrante, Wesllen Rickson Perreira Rocha, e que, em juízo, reafirmou que se recordava dos acusados e também dos fatos, dando inclusive detalhes da ocorrência, na qual já teria visto o acusado anteriormente e que, na data dos fatos, os acusados atuavam juntos, na venda de entorpecentes, bem como afirmou que, tão logo a viatura chegou ao local, ambos tentaram dispensar as drogas apreendidas, de forma devidamente embaladas, em vários “pinos”, prontos para o comércio.

Nesse sentido, ainda que a defesa dos apelantes tenham sustentado que não estavam praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos guardas municipais, que efetuaram na prisão em flagrante, que os apelantes incorreram nos elementos do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, visto que claramente estavam em flagrante delito, em posse dos entorpecentes.

Sendo assim, entendo não assistir razão às defesas ao pugnarem pela absolvição, uma vez que restaram evidenciados que os mesmos traficavam drogas na região.

Destaco que os depoimentos prestados pelos guardas municipais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório, além do fato de possuírem presunção de veracidade e legitimidade (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

No tocante ao pleito de ambas as defesas pela desclassificação para a conduta de posse de drogas para o consumo pessoal, conforme art. 28 da Lei 11.343/2006, verifico não prosperar razão, uma vez que, como informado em declarações prestadas pelos agentes públicos de segurança, ambos estavam em situação de plena traficância, pois constataram 15 (quinze) pinos do entorpecente denominado “cocaína”, estando devidamente embalados para o comércio, assim como quantias em dinheiro já em notas fracionadas, além do fato de que o acusado já era conhecido pela guarnição no envolvimento do tráfico da região.

Diante do exposto, tais circunstâncias são incompatíveis com a caracterização de mero usuário.

Passo a analisar o pleito pelo reconhecimento do tráfico privilegiado por parte da apelante Vânia.

Em análise detida dos autos, constato que o magistrado de primeiro grau afastou a causa de diminuição, sob a justificativa de que a mesma não era tecnicamente primária, visto já ter cometido um crime de latrocínio, o que evidenciou a sua dedicação às atividades criminosas.

Entretanto, em pesquisa ao sistema INFORPEN, nota-se que o crime destes presentes autos, sucederam no ano de 2020, e o outro delito, de latrocínio, aquele que foi a causa do afastamento do tráfico privilegiado, ocorreu em 2022, ou seja, transcorreu posteriormente a data destes ocorridos fatos.

Isto posto, conforme entendimentos do STJ, tal situação não encontra amparo para aplicação de reincidência, sequer para a caracterização de maus antecedentes, visto que, na data dos fatos, a acusada era primária e possuidora de bons antecedentes (AgRg no AREsp n. 2.298.439/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023.).

Portanto, aplico a Vânia a causa de diminuição do tráfico privilegiado, em patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, dado que não se vislumbra qualquer situação fática apta a maior reprimenda.

Diante de todo o exposto, fixo a pena definitiva da ré em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, assim como ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, com cumprimento inicial de pena como sendo aberto.

Diante do exposto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP, aplico a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Por fim, quanto ao pleito da defesa de Cosme, para a fixação da pena-base ao patamar mínimo legal, verifico que, em parte, merece prosperar razão, visto que a culpabilidade do crime, de fato, é inerente ao tipo penal do tráfico de drogas, todavia, mantendo-se majorada como negativa, os antecedentes do acusado, conforme processo de nº
0006701-72.2020.8.08.0035
.

Portanto, fixo a pena-base do apelante em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não existindo demais alterações referentes à pena do acusado COSME DOS SANTOS, fixo-a, em definitivo, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, assim como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena, como sendo semiaberto, conforme art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.